Tribunal: TJDFT
Processo: 0753157-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753157-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença no 0707730-63.2021.8.07.0018, proposto por PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, ora exequente/agravada. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão recorrida, de forma a afastar a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo consolidado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 67396383). Vieram contrarrazões ao recurso (ID 68727969). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos, verifica-se que o Juízo de primeira instância prolatou sentença com resolução do mérito, em razão do pagamento do valor exequendo (CPC, art. 924, II), nos seguintes termos (ID. 221594682): “(...) A obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, conforme depósito realizado pelo executado para quitação das RPV's expedidas (ID's 215597361 e 215597370). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). Expeça-se ordem de pagamento via PIX quanto aos valores depositados em Juízo, em nome dos credores estampados nas requisições adimplidas, independentemente do trânsito em julgado. O executado é isento de custas, por força de Lei. Aguarde-se o julgamento do AGI n° 0753157-35.2024.8.07.0000, com decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao ID: 221594682. Comunique-se a Relatoria do referido agravo. Tudo feito e certificado, arquivem-se os autos de imediato, procedendo a baixa no nome da parte Executada. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento uma vez a extinção do processo em razão do pagamento do débito resulta no prejuízo superveniente dos recursos pendentes de julgamento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 17:48:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora